Tribunal: TJDFT
Processo: 0005786-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005786-60.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AMAZONAS LTDA RECORRIDO: JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CHEQUES. AGIOTAGEM. VEÍCULO. 1. Não ocorre cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando, diante das alegações das partes, o Magistrado sentenciante entende suficientes os elementos de provas coligidos aos autos. 2. Não há que se presumir agiotagem quando, analisadas as provas juntadas, nota-se estreita amizade entre as partes, realizando diversos negócios relativos a trocas de cheques pessoais e de terceiros, além de transferência e recebimento de valores diversos, inclusive de terceiros. 3. Existindo autorização no estatuto social da empresa para que o sócio, isoladamente, emita cheques, não há que se falar em irregularidade na emissão desses. 4. Negou-se provimento ao apelo da embargante, rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo do embargado. A parte recorrente alega violação aos artigos 355, inciso I, 357, §3o, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a lide foi julgada antecipadamente, apesar da necessidade da produção de provas em audiência. Aduz que a causa apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito e que o juízo monocrático ao deixar de proferir decisão de saneamento e de organização do processo negou vigência ao artigo 357, §3o, do CPC. Sustenta, ainda, que houve cerceamento de defesa no caso dos autos. Assim, pede que seja declarada a nulidade da sentença, para que outra seja proferida, após a delimitação, pelo juízo monocrático, da questão da inversão do ônus da prova requerida à luz do artigo 3o da MP 2.172-32/2001. Alternativamente, considerando-se que a causa esteja madura, requer seja julgada totalmente procedente a apelação e, por conseguinte, todos os pedidos exordiais dos embargos, declarando-se a nulidade da execução frente a norma do artigo 167 do Código de Civil, diante da verossimilhança que autoriza a aplicação do disposto nos artigos 2o e 3o, ambos da MP 2.172-32/2001. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 355, inciso I, 357, §3o, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do contrato social, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028